Tribunal: TJES
Processo: 0000091-10.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-10.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VICTOR MION VALERIANO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISS
ÃO, CONTRADIÇÃO

E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS QUE SEQUER FORAM
ALEGADOS
–
INEXISTENTE
S
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – SEGURO DPVAT –
DATAS DOS DESEMBOLSOS – NOTAS FISCAIS LEGÍVEIS

– MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na presente hipótese, a embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios.

2
.
Ademais, conforme admite a recorrente, a incidência da correção monetária foi corretamente fixada a partir das datas dos desembolsos, concernentes às datas dos pagamentos colacionadas às fls. 22/24.

3.
Embora a embargante aduza que as notas seriam ilegíveis, o que impediria a extração da informação sobre as datas dos desembolsos (marcos iniciais para incidência da correção monetária), requerendo que fossem, por essa razão, modificadas para a data da distribuição do feito, esta afirmação não condiz com o que se extrai dos autos do processo. As notas fiscais acostadas às fls. 22/24 se encontram perfeitamente legíveis, sendo possível extrair as datas e os valores dos pagamentos: I) R$ 31,70 (trinta e um reais e setenta centavos) em 26.12.2019; II) R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) em 31.12.2019; III) R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos) em 27.12.2019; IV) R$ 37,00 (trinta e sete reais) em 30.12.2019; e, V) R$ 61,80 em 23.12.2019, totalizando a quantia da condenação, R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos).

4
.
Diante disso, evidencia-se a deturpação da finalidade dos aclaratórios e o manifesto caráter protelatório do recurso. Nesse contexto, a embargante deve ser apenada pela multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, no montante de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível opostos pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra o v. acórdão do evento 5982051, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de embargos de declaração, mas negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 6123724, a embargante alega que “
o juízo fixou corretamente a incidência da correção monetária da data do desembolso, no entanto, o autor acostou algumas notas que estão ilegíveis, o que impossibilitará a Ré de realizar calculo correto para pagamento da indenização
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na presente hipótese, destaco que a embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios.

Ademais, conforme admite a recorrente, a incidência da correção monetária foi corretamente fixada a partir das datas dos desembolsos, concernentes às datas dos pagamentos colacionadas às fls. 22/24.

Embora a embargante aduza que as notas seriam ilegíveis, o que impediria a extração da informação sobre as datas dos desembolsos (marcos iniciais para incidência da correção monetária), requerendo que fossem, por essa razão, modificadas para a data da distribuição do feito, esta afirmação não condiz com o que se extrai dos autos do processo.

As notas fiscais acostadas às fls. 22/24 se encontram perfeitamente legíveis, sendo possível extrair as datas e os valores dos pagamentos: I) R$ 31,70 (trinta e um reais e setenta centavos) em 26.12.2019; II) R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) em 31.12.2019; III) R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos) em 27.12.2019; IV) R$ 37,00 (trinta e sete reais) em 30.12.2019; e, V) R$ 61,80 em 23.12.2019, totalizando a quantia da condenação, R$ 193,10 (cento e noventa e três reais e dez centavos).

Diante disso, evidencia-se a deturpação da finalidade dos aclaratórios e o manifesto caráter protelatório do recurso. Nesse contexto, a embargante deve ser apenada pela multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
2
, no montante de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
Art. 1.026. [...] § 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.